Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752614-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILENE MELO PARREIRA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO EMILENE MELO PARREIRA, na qualidade de inventariante, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 77570075, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de EURIPEDES PARREIRA DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA MELO FALCÃO, que indeferiu o pedido de levantamento de valores para pagamento de IPTU dos imóveis a inventariar e determinou a conversão para o rito de inventário solene, nos seguintes termos: “Em que pese a afirmação acerca da devida prestação de contas dos alugueres recebidos (Id. 75989132), não resta comprovado, até o momento, a abertura de conta judicial para depósitos de tais valores auferidos mensalmente, conforme já determinado aos autos. Conforme já advertido, a liberação de valores para pagamento de débitos apenas se justifica no caso de ausência de receita do espólio. No petitório de Id. 37571718, a inventariante noticiou rendimentos mensais superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de alugueres, os quais são divididos mensalmente, em cotas iguais, aos herdeiros. Convém esclarecer, entretanto, que a destinação de tais quantias não compete aos herdeiros, mormente quando se observa a existência de débitos em nome do espólio, bem como a presença de herdeiros menores. Todo valor de titularidade do falecido, incluindo os rendimentos advindos dos seus bens, deverá compor o acervo sucessório e a sua movimentação depende de autorização judicial prévia. Dessa forma, indefiro o pedido de levantamento de valores para pagamento dos débitos indicados sob o Id 73769133. Considerando que o valor do patrimônio dos falecidos ultrapassa a quantia correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos, bem como diante da existência de interesse de menor/incapaz nos autos, converto o presente feito para o rito do inventário solene. Ainda, determino à inventariante que providencie, no prazo de 10 (dez) dias: - correção do valor da causa, que deverá corresponder à somatória dos valores reais de todos os bens que compõem o acervo patrimonial; - comprovação de pagamento de custas iniciais remanescentes, em razão da alteração do valor da causa; - abertura de conta judicial vinculada aos presentes autos para fins de depósito mensal de todos os alugueres recebidos; - discriminação pormenorizada e atualizada dos débitos em nome do espólio; - documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado do lote de terreno n° 40, Conjunto O, QNM 04, Ceilândia/DF. - Deliberações finais. À Secretaria para retificação do cadastramento do feito, a fim de contar ação de inventário. Remetam-se os autos à Fazenda Pública do Goiás para fins de verificação da regularidade tributária, pelo prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante alega, em síntese, que o Espólio vendeu um imóvel para quitar o ITCD, restando crédito depositado em juízo. Sustenta que “o magistrado de piso se nega a liberar parte do valor que se encontra depositado para fazer frente às despesas do IPTU, ao argumento de não se justifica a liberação quanto o espólio aufere renda” (id. 22241933, pág. 11). Ressalta que em 2019, “prestou conta dos valores obtidos com os aluguéis, esclareceu que os valores obtidos eram destinados à manutenção de vida dos herdeiros, e outros imóveis destinados à moradia também de alguns herdeiros” (id. 22241933, pág. 10). Assevera que todos os herdeiros estão representados pelo mesmo Advogado e que os interesses dos menores estão protegidos. Defende que a “conversão do arrolamento em inventário, em nada contribui para o desate da questão e novamente conflita com princípio da operabilidade, gerando apenas mais despesas ao espólio com o pagamento de custas complementares” (id. 22241933, pág. 12). Pede a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de remoção da inventariante. No mérito, postula o provimento do recurso “para cassar a decisão do juiz de primeiro grau para deferir o levantamento dos valores depositados em juízo para fazer frente ao pagamento dos impostos dos imóveis que compõem o acervo hereditário” (id. 22241933, pág. 14). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os elementos dos autos evidenciam que o Espólio possui rendimentos com aluguéis dos imóveis a inventariar superiores a R$ 12.000,00, suficientes para custear a dívida de IPTU (R$ 8.496,48, autos originários), e não é razoável o rateio entre os herdeiros dessas receitas antes da quitação dos débitos. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito. Aliado a isso, observadas as determinações contidas na r. decisão agravada, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À d. Procuradoria de Justiça, art. 178, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora